Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701934-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMAR ANTONIO BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Delmar Antônio Barbosa tendo por objeto a r. decisão (ID 51820079 - Pág. 2 dos autos principais) proferida nos autos da ação de conhecimento no 0712183-72.2019.8.07.0018 pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF. Transcrevo a r. decisão: “Indefiro a gratuidade, tendo em vista que o autor percebe remuneração mensal equivalente a R$9.000,00, o que evidencia plena capacidade financeira para custear o processo, sem prejuízo do próprio sustento”(ID 51820079 - Pág. 2 dos autos principais). Em suas razões, basicamente alega que para que a parte obtenha o benefício da assistência judiciária, basta a simples afirmação da sua pobreza, até prova em contrário. Há pedido liminar. É o relatório. Tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da antecipação de tutela recursal, pois não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, defende a agravante que basta a simples afirmação de se tratar de pessoa necessitada para fins de concessão do benefício da justiça gratuita. Contudo, a tese recursal conflita com o entendimento da eg. Turma. Confira-se: "A declaração de hipossuficiência detém mera presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em sentido contrário" (Acórdão 1209950, 07137786320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019); "Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC" (Acórdão 1219912, 07189274020198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019); "A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo" (Acórdão 1213511, 07190365420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019). Ademais, no caso dos autos, o agravante é professor concursado do GDF e recebeu, em janeiro de 2017, um salário de mais de seis mil reais (ID 51760787 - Pág. 1 dos autos principais). Não há qualquer demonstração de despesas. Nesse contexto, não havendo demonstração indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator